Tribunal: TJMT
Processo: 0006633-93.2011.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0006633-93.2011.8.11.0055
1a APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR S. A.
2a APELANTE: MERENICE DA GUIA BONFIM.
3a APELANTE: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S. A.
4a APELANTE: AEL SISTEMAS S. A.
5a APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
APELADOS: OS MESMOS.
Vistos.
Tendo em vista a natureza da demanda e a possível composição da lide entre as partes e, nos termos do art. 2o, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Ordem de Serviço no 003/2012 – NPMCSC (normas para realização de triagem de processos e remessa às centrais/centros judiciários) encaminhem-se os autos à CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO.
Consigno que somente com a manifestação de todas as partes no desinteresse da composição é que os autos devem retornar concluso para julgamento.
Cumpra-se.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator